Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708806-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CALAZANS DA ROCHA AGRAVADO: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE, MONICA PONTE SOARES REPRESENTANTE LEGAL: MONICA PONTE SOARES D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por YOLANDA GUIMARÃES MARTINS DUARTE E MÔNICA PONTE SOARES, contra decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado (ID 33791312). De acordo com os embargos de declaração, as recorrentes alegam contradição e obscuridade na decisão proferida. Sustentam, em suma, a necessidade de extensão da suspensão dos efeitos da decisão agravada, mantendo-se a penhora de ao menos 10% do pró-labore do embargado e mantendo-se a penhora da distribuição dos lucros a que o recorrido tem direito na Cast Informática S/A. Aduzem que a decisão combatida suspendeu a totalidade da decisão da origem, mas só se referiu à impossibilidade de penhora do pró-labore, apesar da decisão do Juízo a quo ter penhorado, também, a distribuição dos lucros a que o embargado tem direito na empresa Cast Informática S/A. Dizem ser necessário esclarecer se a decisão ora atacada também suspende a decisão em relação à penhora da distribuição dos lucros a que o embargado tem direito. Alegam que se a decisão foi proferida no sentido de que a probabilidade do direito era baixar o percentual de penhora do pró-labore do recorrido, a suspensão da decisão deveria apenas limitar a extensão da penhora e não sobre toda a penhora. Portanto, entendem que a contradição precisa ser sanada já que a decisão suspendeu os efeitos da totalidade da decisão de primeiro grau (ID 34147381). Contrarrazões de José Calazans da Rocha (ID 34701374). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). Humberto Theodoro Junior, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito de obscuridade, com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015) Portanto, o julgamento obscuro não tem clareza e, por consequência, dificulta a compreensão pelas partes acerca do que foi decidido. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Em resumo: a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Dessa forma, somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Pois bem, no que toca às alegações de obscuridade e contradição, tais argumentos não merecem prosperar. Na verdade, a decisão foi clara ao apontar que de acordo com o STJ tem ocorrido a flexibilização da regra da impenhorabilidade nos casos em que for possível preservar percentual suficiente da verba com o intuito de garantir a dignidade e subsistência do devedor e de sua família. Foi dito que a dívida encontra-se no importe de R$ 15.760.257,72 e que o embargado aufere rendas mensais de aproximadamente R$ 56.624,61 e R$ 71.738,80, no valor total de R$ 128.363,41, no que toca ao seu trabalho nas empresas Cats Informática e Powerlogic Consultoria. Nesse sentido, fixar um percentual de 50% sobre o valor excederia 50 salários mínimos (R$ 60.600,00), o que se mostra excessivo. Tendo em vista que o devedor não pode ser reduzido a uma situação indigna e que não pode haver exagero no elenco de bens impenhoráveis (art. 833 do CPC), o percentual de incidência sobre a verba salarial do embargado foi reduzida a 15%, por se entender ser um valor capaz de satisfazer ao longo do tempo os créditos das embargantes. Dessa maneira, através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, a decisão embargada não se encontra contraditória ou obscura tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelas embargantes, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Dessa forma, a despeito das ilações das embargantes, não há os aludidos vícios na decisão, posto que todas as impugnações feitas em sede liminar de agravo foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator